Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700761-77.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGMAR DA SILVA DIAS APELADO: RONALDO DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por AGMAR DA SILVA DIAS em face da sentença (ID 38006878) prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com reparação por danos morais e materiais, ajuizada pelo ora apelado, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Na origem, RONALDO DUTRA narra que celebrou com o réu, ora apelante, negócio jurídico consistente em permuta de caminhão VW 8150, placa JJB-1373, ano 2002, de sua propriedade, por um lote localizado no Sol Nascente, Ceilândia/DF, de propriedade do réu. Relata que, após a permuta, despendeu a quantia de R$ 16.913,75 (dezesseis mil novecentos e treze reais e setenta e cinco centavos) na reforma do imóvel localizado no lote. Ocorre que, posteriormente, em razão de problemas relativos à titularidade do lote, as partes tiveram que desfazer o negócio, tendo o autor imposto a condição de que fosse ressarcido pelas benfeitorias realizadas no imóvel, no valor supracitado. Ao receber o caminhão de volta, alega o autor que teve que realizar diversos reparos, em virtude do mau uso pelo réu. O réu, por sua vez, subtraiu o caminhão do autor, utilizando-se de chave reserva que ainda detinha, estando o veículo em local desconhecido, e limitou-se a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nesse contexto, o autor RONALDO DUTRA ajuizou a presente ação buscando o pagamento de: i) R$ 6.913,75, pelas benfeitorias realizadas no imóvel, subtraído o valor já pago; ii) R$ 10.917,00, referentes a gastos realizados com a manutenção do caminhão; iii) R$ 16.062,50, a título de lucros cessantes; iv) R$ 624,75, por ressarcimento de multas do veículo; e v) R$ 8.000,00, por reparação por danos morais. Requereu a devolução de objetos que estavam no interior do caminhão e que teriam sido subtraídos pelo réu, junto com o veículo, e ainda a reintegração na posse do referido bem. O réu apresentou contestação e reconvenção, em que contesta os gastos alegados pelo autor e alega que teve prejuízo no importe de R$ 32.500,00, em virtude de gastos com o veículo e despesas com o imóvel. Pleiteou o ressarcimento do referido valor e a condenação do autor ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00. Decorrida a marcha processual, o juízo de origem concluiu que restou comprovada a apropriação indevida do veículo pelo réu, não tendo este se desincumbido do ônus de afastar a legitimidade da posse do autor sobre o automóvel. Julgou, portanto, procedente o pedido de reintegração de posse do bem ao autor. Ressaltou ainda a sentença recorrida que as benfeitorias realizadas pelo autor no imóvel do réu restaram comprovadas no valor de R$ 14.068,00, razão pela qual julgou procedente o pedido de restituição no valor de R$ 4.068,00, subtraída a quantia de R$ 10.000,00, comprovadamente já paga pelo réu ao autor. Julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por lucros cessantes, no período após a subtração do veículo, além do ressarcimento de 1 (uma) multa de trânsito, e improcedente o pedido autoral de indenização por supostos gastos com o veículo, por outras multas e por objetos que estariam no interior deste. O réu foi ainda condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O pedido formulado na reconvenção foi julgado improcedente, ante a total ausência de comprovação dos fatos narrados pelo réu. Em razão da sucumbência, o requerido foi condenado ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 38006883), alega o apelante que o autor, interessado no imóvel, foi quem propôs a permuta realizada inicialmente, ressaltando que o autor lhe proferiu ofensas raciais e ofensas irrogadas à sua honra, razão pela qual requer seja indenizado a título de danos morais. Afirma que o autor se arrependeu e utilizou provas ilícitas para que fosse tido como vítima, de maneira a permitir o desfazimento do negócio jurídico. Sustenta que o apelado tinha conhecimento dos gastos do apelante, no importe de R$ 12.500,00, com a manutenção do veículo. Verbera ainda que a sentença deve ser reformada, “uma vez que a importância reinvindicada na Contestação\Reconvenção, traduz-se em uma obrigação única e inteira responsabilidade do Apelado, conforme previsão acordada no recebimento do bem”. Ressalta que “são lícitas em geral, todas as condições que a lei não vedar expressamente, daí não havendo outro entendimento, para o caso em questão, devendo a Sentença atacada ser reformada in totum, pois, o problema se deu 2 (dois) anos e 4 (quarto) meses após a negociação inicial, das trocas dos bens, nos termos do pedido contido na Contestação\Reconvenção”. Requer, portanto, a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente e a reconvenção seja julgada procedente. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante na origem (ID 38006817). Contrarrazões pelo apelado (ID 38006890), em que suscitou preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e impugnação à gratuidade de justiça, e no mérito, requereu o não provimento do recurso. Instado a se manifestar sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões apresentadas (ID 38267740), o apelante deixou transcorrer o prazo in albis (ID 38857064). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou a ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e visando fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observo que a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido reconvencional, em virtude da comprovação de que o veículo se encontra de maneira irregular sob a posse do réu, bem como que restou comprovado os gastos do autor com o imóvel. Por sua vez, concluiu o juízo sentenciante que o réu não comprovou as alegações feitas em sede de reconvenção. Com efeito, a apelação interposta pelo réu não impugnou especificamente nenhum dos alicerces jurídicos apresentados pelo juízo a quo para concluir pela procedência dos pleitos iniciais e improcedência dos pedidos reconvencionais, limitando-se a narrar fatos que sequer foram apreciados no julgamento da demanda e apresentar argumentos desconexos das conclusões da sentença. O apelante não traça, nas razões recursais, nenhum argumento para rebater os fundamentos sobre os quais discorre a r. sentença ou para demonstrar seu desacerto, restando evidenciado que os argumentos lançados no apelo estão dissociados dos fundamentos da sentença apelada. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. SERVIÇOS EXTERNOS. DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da sentença que determinou o pagamento à autora, que exerce o cargo de Agente Comunitário de Saúde, da indenização de transporte prevista no art. 22 da Lei local no 5.237/2013. 2. A impugnação especificada dos fundamentos da sentença consiste em requisito de admissibilidade da apelação, nos termos do art. 1010, incisos II e III, do CPC. 2.1. A ausência de preenchimento do aludido requisito deve acarretar a inadmissibilidade da apelação. (...). 5. É conveniente acrescentar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. 5.1 uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo mencionado não pode ser aplicado. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão no 1605029, 07093943220218070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022) (grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...)5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.? (Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021) (grifou-se) CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danos aos direitos da personalidade. 4. Recurso não provido. ? (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021) (grifou-se) Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO porquanto manifestamente inadmissível. A título de honorários recursais, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, majoro a verba em 2% (dois por cento), ficando mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora